Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706427-31.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELANTE: MARLENE ARSENIO SOARES, TEREZINHA MARTINS ARSENIO, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, MARLENE ARSENIO SOARES, TEREZINHA MARTINS ARSENIO REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Intimem-se Marlene Arsenio Soares e Terezinha Martins Arsenio para que se manifestem sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões acerca da ausência de dialeticidade recursal e juntada de documentos novos em sede de apelação no prazo de quinze (15) dias, a teor do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil (id 42338282). Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator